Tribunal: TJDFT
Processo: 0739608-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. MÚTUOS BANCÁRIOS. OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.085 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei Complementar Distrital n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece, em seu art. 116, § 2o (com redação dada pela Lei Complementar Distrital n. 1.015, de 05 de setembro de 2022), o limite percentual de 40% (quarenta por cento) de desconto da remuneração do servidor público distrital para os casos de empréstimos consignados.
2. A limitação de 40% (quarenta por cento) prevista na Lei Complementar Distrital n. 840/2011, com redação dada pela Lei Complementar Distrital n. 1.015, de 05 de setembro de 2022, não se aplica, em razão de ausência de previsão legal, aos contratos de empréstimos para pagamento com desconto em conta-corrente.
3. A questão posta sub judice está dirimida no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, diante do julgamento dos REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmando-se a Tese Repetitiva 1.085 nos seguintes termos: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
4. Diante da imperatividade da decisão externada no precedente qualificado (Tema n. 1.085), nos termos do art. 927, III, do CPC, não se afiguram, em juízo de cognição sumária, ilícitos os descontos incidentes sobre a conta-corrente da agravante, decorrentes de mútuos regularmente contratados com a instituição bancária agravada, razão pela qual não deve ser ratificada a decisão agravada, que determinou o regular cumprimento dos contratos firmados entre os litigantes.
5. Recurso conhecido e desprovido.